Tribunal: TJDFT
Processo: 0762090-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEPARAÇÃO DE FATO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELO EX-CÔNJUGE. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AOS RESPECTIVOS ALUGUERES MENSAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão ao recebimento de indenização mensal em desfavor de ex-cônjuge em virtude do exercício da posse direta e em decorrência do uso exclusivo de bem imóvel adquirido na constância do matrimônio.
2. O fato de ter o réu utilizado exclusivamente as utilidades do imóvel residencial anteriormente compartilhado pelo casal autoriza o recebimento de indenização, pela parte adversa, correspondente ao aluguel mensal, pois, ao contrário, haveria o enriquecimento sem causa do demandado.
3. A despeito do teor das alegações expostas pelo ora apelado no sentido de que o imóvel também se destina à moradia dos filhos comuns do casal, esses fatos não impedem o pagamento de indenização à autora, em decorrência do uso exclusivo do imóvel. 3.2. Essa particularidade não produz eficácia em relação ao valor da obrigação mensal. Aliás, a questão relativa aos alimentos a serem pagos abarcará também as despesas com moradia.
4. Recursos conhecido e provido.